Tribunal: TJMT
Processo: 0009140-17.2017.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009140-17.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERLEY DA SILVA - CPF: 346.812.991-20 (APELANTE), TATIANE SIMOES ROCHA - CPF: 053.464.121-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIAS DE FATO E
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRREGINAÇÃO DEFENSIVA –
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO DELITO DE AMEAÇA

– ALEGA
DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES
SEGURAS
DA VÍTIMA
,
AMPARADAS PELOS DEMA
IS ELEMENTOS PROBANTES – INTIMIDAÇÃO REAL DA OFENDIDA
COM AS A
MEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE
– REPRESENTAÇÃO CRIMINAL E PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS
– SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento da
insuficiência probatória em relação ao crime de ameaça,
porquanto ficou
demonstrado
neste
s

autos
que ele
proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou
nela
temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Wanderley da Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a
Vara
Criminal
da Comarca de
Tangará da
Serra
-
MT
, nos autos da Ação Penal n.
000
9140.17.2017.8.11.0055

– código
241023
,
condenando-o
à pena
de
34 (trinta e

quatro) dias de prisão simples, pela
prática da
contravenç
ão
pena
l
de vias de fato, e de 1 (um)

mês e 05 (cinco) dias de detenção
em regime
aberto
,
pelo crime de ameaça
,
no âmbito doméstico
(
art. 21, da Lei n. 3.688/1941

–

por duas vezes

–,

art.
147,
c/c 61, II,
f
,
do Código Penal,
com as implicações

da Lei
n. 11.340/06).

O apelante, forte nas razões recursais juntadas
no ID
98133979
, postul
a

sua absolvição
em relação ao crime de ameaça
,
com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal, por insuficiência probatória e aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

O
Ministério Público,
nas contrarrazões inseridas no ID
98133987
,
pugna
pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que se vê no ID 99390469
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, mediante publicação
,
intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste recurso ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID
98028479,
narra os fatos desta forma:

[...]
FATO 0
1

Em data incerta, posterior ao dia
0
4/
0
2/2016, em horário

incerto e não sabido, na residência da vítima, localizada no endereço acima

descrito, o denunciado
WANDERLEY DA SILVA
, com consciência e

vontade,
prevalecendo das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de Tatiane Simões rocha, sua companheira, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve, atestadas via corpo de delito indireto
.

FATO 02

Nas mesmas circunstancias de data, horário e local do fato

acima deliberado, o denunciado
WANDERLEY DA SILVA
,
prevalecendo das relações domésticas e familiares
, com consciência e vontade,
ameaçou a vítima Tatiane Simões Rocha, sua companheira, por palavras, de causar-lhe

mal injusto e grave
.

FATO 03

Na data 18/02/2017, por volta das 23h30min, na residência da

vítima, localizada no endereço acima descrito, o denunciado
WANDERLEY DA SILVA
, com consciência e vontade,
prevalecendo das relações domésticas e familiares, ofendeu a integridade corporal de Tatiane Simões Rocha, sua companheira, ocasionando-lhe lesões corporais de natureza leve, atestadas via corpo de delito indireto
.

[...].

Destaques

no

original

No caso em apreciação, constata-se que a materialidade do crime narrado na denúncia foi comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante

(
ID
98028480
– p.
2
); boletim de ocorrência (
ID
98028481
– p.
4
)
; termo de representação criminal (
ID 98028480
– p.
5
); pedido de providência
s
protetivas (
ID
98028481
– p.
1
/
2
);
bem como pelos depoimentos colhidos na
s duas
fase
s

da persecução penal
.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento
, por parte dele,
do crime
de ameaça
.

Com efeito
,
a
vítima
Tatiane Simões Rocha
, na fase policial, narrou que

o apelante
era muito ciumento e que
já havia sido
agredida e
ameaçada
por ele
em outra
s
ocasi
ões, durante os cinco anos de união estável
;
e que, no dia dos fatos
ele
ficou enfurecido porque ela havia saído um pouco de casa, xingou-a, puxou-a pelo braço e a
ameaçou dizendo que
“
iria matá-la
”
, esclarecendo, ainda, que em outra
s
oportunidade
s

o recorrente
já
a
havia ameaçado
de morte
, conforme se infere deste fragmento do depoimento extrajudicial
dela
:

[...]
convive com o CONDUZIDO WANDERLEY DA SILVA,
ha
aproximadamente

cinco anos, com o qual gerou uma filha (...) QUE, WANDERLEY sempre foi

muito ciumento e agressivo; QUE, semana passada, ele agrediu a declarante, só

porque sua filha estava brincando do lado de fora da casa e ele ficou irritado, mas

a declarante não registrou o fato, porque WANDERLEY sempre lhe ameaçou

dizendo que se o denunciasse, quando saísse da cadeia iria matá-la junto com sua

filha e toda sua família. (...) QUE, hoje estavam sozinhos em casa, quando

TAIOAINY começou ficar enjoada e a declarante resolveu sair um pouco pra ela

respirar ar livre, quando então, WANDERLEY ficou enfurecido e começou xingar

a declarante de puta, vagabunda e mandou que entrasse pra dentro, mas como a

declarante não obedeceu, ele a puxou e torceu seu braço, que está inchado e tentou

enforcá-la com as próprias
mãos, dizendo que iria matá-la

[...].
(
Trecho do depoimento de
Tatiane Simões Rocha
,
na
fase policial – ID
98028480
– p.
5
).

A
versão apresentada na fase administrativa por
Tatiane
foi confirmada
por ela
pelas declarações que prestou à autoridade judiciária,

de
que o apelante, no dia da primeira

agressão, atirou
nela
uma cadeira de ferro sem motivo relevante, tendo machucado seu

braço, ameaç
ando-a
, dizendo que se ela o denunciasse iria matá-la.

Posteriormente
, no dia em foi
registrada a ocorrência
,
a vítima afirmou que
o recorrente
puxou e torceu seu braço
,
fazendo-lhe
ameaça
s
novamente,
conforme se infere do
seu
depoimento
que está
contido
no
relatório de mídia
audiovisual,
que se vê
no
ID
98133991 (p. 2)
.

Além disso,
as
declarações
da vítima
foram
corroboradas pelo
depoimento de sua vizinha Flaviana Maria da Silva, que afirmou na fase policial que, no dia dos fatos,
viu
o

apelante discutindo com a ofendida, agredindo-a com a cadeira (ID 98028483 - p. 5).

Por
sua vez
, a
testemunha arrolada pela defesa
Yuriane
de Abreu Moreira,

não troux
e

qualquer
elemento
para
dar apoio à tese absolutória, não acrescentando nada de relevante quanto aos fatos
discutidos
nestes autos, senão declarações abonatórias sobre a conduta do apelante
.

No entanto, a ofendida foi firme ao relatar, em ambas as fases processuais, a ocorrência da ameaça narrada na prefacial da acusação
, bem como a contravenção penal de vias de fato
;
cumprindo-se destacar, ademais, que, em crimes dessa natureza, praticados, em regra, na clandestinidade, as declarações da vítima assumem peculiar importância quando ratificadas pelos demais elementos
de convicção
contidos no
s

autos
, constituindo
, pois,
subsídio idôneo para sustentar um decreto condenatório, como sói ser na hipótese.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO,
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – I) LESÃO CORPORAL: MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – DEPOIMENTO DA OFENDIDA SEGURO E CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – COMPROVAÇÃO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA POR LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA; II) AMEAÇA: AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO – CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO – DEPOIMENTO DA VÍTIMA – RELATO INCOERENTE E CONTRADITÓRIO – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A negativa da autoria do delito de LESÃO CORPORAL praticada no âmbito DOMÉSTICO, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime está
demonstrado
, de modo irrefutável, pelas PALAVRAS da VÍTIMA, pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual e, sobretudo, pelo exame técnico
pericial.

Não havendo provas bastantes de que o réu ameaçou sua amásia, infundindo-lhe temor de sofrer mal injusto e grave, deve mesmo ser

absolvido da prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.

(TJMT
–

Ap
56934/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/02/2019,
Publicado
no DJE 15/02/2019). Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO
CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBAS AS CONDUTAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E CONSONÂNCIA COM O LAUDO PERICIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.
Constitui orientação jurisprudencial assente que os crimes ocorridos em âmbito doméstico e/ou familiar têm por sentido conferir especial valor probatório à palavra da vítima, que assume crucial importância porquanto, em regra, condutas delitivas desta natureza ocorrem longe dos olhos de testemunhas, devendo a versão ser firme, coerente e com verossimilhança junto às demais provas colhidas
, especialmente a pericial.

2. In
casu
, descabe acolher o pleito absolutório quando demonstrada a coesão entre os relatos da vítima nas duas fases da persecução penal, o resultado do exame de corpo de delito e as circunstâncias delineadas nos interrogatórios do réu, que admitiu a ríspida discussão com a
ex-convivente
, o fato de tê-la segurado firmemente pelos braços e a existência de lesões corporais naquela data.

Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 0008949-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021,
Publicado
no DJE 10/05/2021)
.
Destacamos

Diante do exposto
,

não remanesce dúvida

em relaç
ã
o

à prática do crime de ameaça

–
apesar
da
ne
gativa do apelante quanto ao ânimo de intimidar e a ausência de temor da vítima
–
,
isso significando dizer
que
não
se
falar em
sus
absolvição
, e
is que
, conforme alhures
foi
transcrito, a vítima declarou
ter ouvido
dele
que

“
iria matá-la”
.

Isso, por
que o
delito de ameaça
, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se no momento em que a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico,
impondo-se
ressalta
r
que é irrelevante que o mal prometido se concretize. E,
na espécie
,
ficou
demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de mal grave perpetrada pelo apelante, na medida em que no dia dos fatos,
ela
dirigiu
-se
à Delegacia de Polícia, e registrou a ocorrência, formalizando representação criminal em desfavor dele, com pedido de medidas protetivas, o que demonstra, evidentemente, que temia integridade física
dela
.

Além do mais
,
não se pode olvidar que
,

para
ser
condena
do
pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o
acusado
não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, pois, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à
ofendida
.

Logo,
na espécie,
inexistindo dúvidas de que as palavras proferidas pelo apelante produziram efeitos no âmbito psicológico da vítima,
ficou
configurado o crime do art. 147 do Código Penal, sendo inviável,
pois,
o acolhimento da tese defensiva.

Posto isso, em consonância com o parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao recurso manejado por
Wanderley da Silva
, mantendo inaltera
do o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021